Tribunal: TJSP
Processo: 1025213-45.2024.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA- IMPUGNAÇÃO
– Pessoa física – Requisitos legais previstos no artigo 98 do CPC/2015 e no artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal – Preenchimento – Necessidade para concessão da gratuidade processual- Impugnação- Rejeição:

– Diante do preenchimento dos requisitos legais previstos no artigo 98 do CPC/2015 e no artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal, deve

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA- IMPUGNAÇÃO
– Pessoa física – Requisitos legais previstos no artigo 98 do CPC/2015 e no artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal – Preenchimento – Necessidade para concessão da gratuidade processual- Impugnação- Rejeição:

– Diante do preenchimento dos requisitos legais previstos no artigo 98 do CPC/2015 e no artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal, deve ser mantido o benefício da gratuidade processual.

AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. DANOS MORAIS- DIVIDA INEXISTENTE- INSCRIÇÃO NA PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME- AUSÊNCIA DE PUBLICIDADE- DANO MORAL- NÃO OCORRÊNCIA
- Declaratória de inexigibilidade c.c. indenização por danos morais- Ausência de prova de inscrição atual ou abuso de direito- Mera cobrança extrajudicial- Serasa "Limpa Nome" - Ausência de publicidade- Danos morais- Não ocorrência:

-Em se tratando de cobrança destituída de publicidade, ainda que atinente a débito prescrito, e, à míngua de elementos concretos que atestem o dano moral, improcede o pleito indenizatório.
RECURSO NÃO PROVIDO.